Tribunal: TJMT
Processo: 0001791-51.2016.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0001791-51.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO LUIS SOUZA PARENTE - CPF: 468.620.301-59 (RECORRENTE), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - CPF: 020.055.171-00 (ADVOGADO), SUELEN CRISTINA VIANA CORA - CPF: 065.516.449-96 (ADVOGADO), EVERTON SCHULTZ DE BARROS - CPF: 012.019.931-99 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), JULIANA PADILHA DE LIMA - CPF: 011.739.021-63 (ADVOGADO), LILIAN LOURENCO RODRIGUES - CPF: 016.934.641-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 0001791-51.2016.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 0001791-51.2016.8.11.0037

Recorrente:
Município de Primavera do Leste

Recorrido:

Antônio Luis Souza Parente

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – ARGUMENTAÇÕES NOVAS APRESENTADAS APENAS NA FASE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU O DIREITO AO SERVIDOR AO CÔMPUTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe no cumprimento de sentença a análise se o servidor possui ou não contrato temporário estabelecido com o ente municipal recorrente, matéria que não foi alegada em fase do processo de conhecimento, uma vez que já lhe foi concedido o direito em sentença transitada em julgado. Ocorreu a estabilidade da matéria, ou seja, não comporta mais espaço para discussões processuais, devendo ser preservada contra novas e indefinidas impugnações, de acordo com a garantia constitucional da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 0001791-51.2016.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 0001791-51.2016.8.11.0037

Recorrente:
Município de Primavera do Leste

Recorrido:

Antônio Luis Souza Parente

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Primavera do Leste
.

Ação:

de Cobrança de perda salarial decorrente da conversão da moeda – URV

Origem:
Juizado Especial Cível da de Primavera do Leste-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Impugnação ao Cumprimento de Sentença do Município de Primavera do Leste (Id.

105679925):

alegou a inexequibilidade do título, sob o argumento de que o recorrido exerceu cargo puramente comissionado durante o período em que manteve vínculo com esta municipalidade

Sentença (Id.

179906661
)
:
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Primavera do Leste, sob o fundamento de que houve a preclusão da matéria impugnada, diante
a estabilidade da matéria com a formação da coisa julgada.

Recurso Cível Inominado
(Id.

183390074
)
:
requer a reforma da sentença
, a fim de que seja afastada a cobrança das verbas de URV pleiteadas, diante a alegação da inexequibilidade do título executivo, sustentando que o recorrido é servidor ocupante de cargo em comissão.

Contrarrazões
(Id.

183390075

):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 0001791-51.2016.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 0001791-51.2016.8.11.0037

Recorrente:
Município de Primavera do Leste

Recorrido:

Antônio Luis Souza Parente

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de
Recurso Inominado apresentado pelo Município de Primavera do Leste, com fundamento no excesso de execução baseado na ausência de direito às diferenças de URV em relação ao recorrido por ter sido servidor que exerceu cargo temporário.

Na espécie, verifica-se que
não é o momento processual adequado para alegação de que o servidor recorrido não teria direito ao recebimento de valores devidos a título de URV em virtude de ter contrato de natureza temporária, uma vez que tal direito já lhe foi reconhecido e a matéria em questão não foi alegada em contestação (momento em que o Ente Público já sabia da natureza do contrato do servidor).

Assim, evidencia-se que
ocorre a estabilidade da matéria, ou seja, não comporta mais espaço para discussões processuais, devendo ser preservada contra novas e indefinidas impugnações.

Ademais, com a formação da coisa julgada, a possibilidade de rediscussão de outros argumentos como a “contratação temporária” já precluiu, posto que deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno, mas não o foi.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO

MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL – DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – ARGUMENTAÇÕES NOVAS APRESENTADAS APENAS NA FASE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU O DIREITO À SERVIDORA AO CÔMPUTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe no cumprimento de sentença a análise se a servidora possui ou não contrato temporário estabelecido com o Estado de Mato Grosso, matéria que não foi alegada em fase do processo de conhecimento, uma vez que já lhe foi concedido o direito em sentença transitada em julgado de que o Estado faça o cálculo da possível defasagem salarial em virtude da conversão da moeda de Cruzeiro Real para a URV. Ocorreu a estabilidade da matéria, ou seja, não comporta mais espaço para discussões processuais, devendo ser preservada contra novas e indefinidas impugnações, de acordo com a garantia constitucional da coisa julgada. Não há na decisão agravada qualquer vício a ser sanado, na medida em que bem analisou os fatos e pormenorizou os motivos pelos quais foi dado provimento ao recurso de apelação cível. (TJ-MT - AGR: 00047382020158110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/06/2020)

Portanto, não há na sentença recorrida qualquer vício a ser sanado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023